Tribunal: STF
Processo: RE 100831
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-25
Data de publicação: 1983-10-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. TRABALHADOR RURAL.
O TRABALHADOR RURAL NÃO TEM DIREITO AO AUXILIO ACIDENTE E AO AUXILIO
SUPLEMENTAR. APLICAÇÃO DAS LEIS NS. 6.195, DE 1974, 6.367, DE 1976,
E 6.439, DE 1977. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.